Tribunal: CARF
Processo: 11618.723464/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.723464/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.726 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
JOSE INACIO DE ANDRADE PEREZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
COMPLEMENTO SALARIAL. AUXÍLIO-DOENÇA.
São tributáveis os valores ressarcidos ou pagos pelas empresas a titulo de
complementação do auxílio-doença recebido do Instituto Nacional do Seguro
Social.
MOLÉSTIA GRAVE. DIREITO Á ISENÇÃO.
A isenção para portadores de moléstias graves se restringe a proventos de
aposentadoria ou reforma motivada por acidente e aos proventos de
aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores da moléstia profissional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Debora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-38.837,
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE,
fl. 30 a 36.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fls. 13
a 17, pela qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.723464/2012-06
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.726 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723464/2012-06

rendimentos retificadora apresentada para o exercício de 2003, constatou as seguintes infrações à
legislação tributária: (i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$
68.307,22, recebidos da fonte pagadora CNPJ no 00.000.000/0001-91 – Banco do Brasil SA: (ii)
compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$ 250,41
- IRRF declarado – IRRF retido constante da DIRF.
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou a Impugnação de fl. 2 a 5, a qual,
submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, foi considerada
improcedente, em razão das conclusões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA COM BASE NA DIRF.
Cabe a tributação, com base nas informações constantes da DIRF apresentada pela fonte
pagadora, dos rendimentos incorretamente considerados como isento pelo contribuinte.
AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE PAGO PELA PREVIDÊNCIA
PÚBLICA OU PRIVADA. ISENÇÃO.
O rendimento pago pela previdência oficial ou privada, a titulo de auxílio-doença ou
auxílio-acidente, é isento de tributação do Imposto de Renda Pessoa Física.
AUXÍLIO-DOENÇA.
COMPLEMENTAÇÃO
PAGA
PELO
EMPREGADOR.
INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes de complementação de auxílio-doença pagos pelo
empregador estão sujeitos à incidência do imposto de renda, tanto na fonte como na
declaração anual de ajuste. A isenção prevista no artigo 48 da Lei 8.541/92 abrange
apenas o auxílio-doença pago pela previdência oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada.
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
A isenção prevista no RIR/99, art. 39, XXXIIL requer o cumprimento de dois
requisitos: rendimento ter natureza de aposentadoria, reforma ou pensão e existência da
doença mencionada na lei
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IRFONTE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Consequentemente, toma-se definitiva no âmbito do Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação improcedente
Ciente do Acórdão da DRJ, em 29 de janeiro de 2013, fls. 98, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 43 a 44,
no qual reitera os termos da impugnação, os quais serão melhor detalhados no curso do voto a
seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.726 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723464/2012-06

Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
De forma bastante objetiva, a defesa questiona a conclusão do Julgador de 1a
Instância por este ter fundamentado a sua decisão no Decreto 3.000/99, não levanto em conta que
a lei se sobrepõe a um decreto e que o requerimento se baseia no art. 6o, inciso XIV da Lei
7.713/88, o qual entende acolher a isenção pretendida.
Afirma, ainda, que o valor pago pelo Banco do Brasil, que correspondente à
diferença do valor do salário e o montante pago pelo INSS a título de benefício acidentário não
decorre de mera liberalidade de tal fonte pagadora, mas de imposição de Convenção Coletiva de
Trabalho, sendo este valor indenizatório e não suplementação salarial.
Para amparar suas conclusões, o recorrente junta precedentes judiciais.
Sintetizadas as razões da defesa, vale relembrar o que diz a legislação
expressamente citada na peça recursal:
Lei 7.713/88
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
De plano, pode-se constatar que os rendimentos percebidos pelo contribuinte não
se enquadram em tal benesse fiscal, já que esta se restringe a proventos de aposentadoria ou
reforma motivada por acidente e aos proventos de aposentadoria ou reforma, percebidos pelos
portadores da moléstia profissional e outras enfermidades graves elencadas. Não há indicação de
que o recorrente, à época dos fatos, estivesse aposentado.
Por outro lado, o documento de fl. 7 indica que o recorrente recebeu benefício de
outra natureza, que é o Auxílio-Doença, um benefício por incapacidade devido ao segurado do
INSS que comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em
decorrência de doença ou acidente.
A citação, pela Decisão recorrida, não infringiu a hierarquia das normas, pois
embora tenha citado o Decreto 3000/99, este diploma se constitui no Regulamento do Imposto de
Renda vigente no período da ocorrência do fato gerador. Tal Regulamento reproduz literalmente
muitos preceitos legais, naturalmente, citando em que diploma se encontra.
É o caso dos incisos XXXIII e XLII citados no corpo do Acórdão de de 1a
instância, sendo o primeiro reprodução literal do inciso XIV do art. 6, da Lei 7.713/88 (acima
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.726 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723464/2012-06

reproduzido), e o segundo reprodução literal do preceito contido no art. 48 da Lei 8.541/92,
ambos com a redação dada pela Lei 9.520/95. Abaixo, transcreve-se o citado art. 48:
Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-
funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada.
Portanto, a complementação paga pelo Banco do Brasil a seus funcionários,
correspondente à diferença entre o seu salário normal e o montante recebido do INSS a título de
auxílio-doença, não é alcançada pela norma isentiva acima, já que não tem a natureza de auxílio
doença, não é paga pela previdência oficial ou privada e, também, não corresponde a nenhuma
espécie de indenização, já que nada repõe ao patrimônio do Beneficiário. Trata-se de um
benefício funcional que, sendo pago por mera liberalidade da fonte ou em decorrência de
convenção coletiva de trabalho, deve ser oferecido à tributação, pois corresponde a um provento
de qualquer natureza, por não ser propriamente fruto do capital ou do trabalho. Sendo certo que
isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as
condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o
prazo de sua duração1.
Conforme muito bem lembrado pelo Acórdão recorrido, tal conclusão está
perfeitamente alinhada à orientação expressa da própria Receita Federal do Brasil, que assim
tratou do tema:
8.2. A inclusão do rendimento apontado pela DIRP do Banco do Brasil leva em
consideração que parte do rendimento refere-se à complementação do auxílio-doença
paga pelo empregador. Esse rendimento não é isento. Ressalte-se que o valor do auxílio-
doença relativo ao benefício pago pelo INSS ao contribuinte foi considerado isento.
8.3. O "Perguntas e Respostas1' relativo ao IRPF do Exercício de 2006, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil esclarece que a complementação de auxílio-doença paga
pela empresa é tributável, tanto na fonte como na declaração de ajuste:
227 São tributáveis os valores ressarcidos ou pagos pelas empresas a titulo de
complementação de rendimento, tais como seguro-desemprego, auxílio-creche, auxílio-
doença, auxílio-funeral, auxilio pré-escolar, gratificações por quebra de caixa,
indenização adicional por acidente de trabalho, etc.?
Sim. Esses valores são tributáveis na fonte e na declaração de ajuste.
São isentos apenas os rendimentos pagos pela previdência oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ainda que pagos pelo empregador por
força de convênios com órgãos previdenciário, e pelas entidades de previdência
privada, decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença,
auxílio-funeral e auxílio-acidente,
(Lei nS-8J41, de 1992, art. 48; Lei n^-9.250, de 1995, art. 27; RIR/1999, art. 39, XLII)
O "Perguntão" atual mantém o entendimento (link IRPF 2012 — página da Receita
Federal do Brasil — nmtv.receita.fazeuda.gov.br )

1 Lei 5.172/66 (CTN)
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e
requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.726 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.723464/2012-06

Neste sentido, vale ressaltar que os valores recebidos no período do INSS são
isentos, e por tal fato, não foram objeto do lançamento ora sob análise.
Portanto, nada a prover.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital